Tribunal: TJES
Processo: 5010584-38.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010584-38.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIRINEO ANTONIO DEMUNER

APELADO: DANUSA TONIATO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5010584-38.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: CIRINEO ANTONIO DEMUNER

EMBARGADO: GERUZA DA GLÓRIA BECALI TONIATO e DANUSA TONIATO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AGIOTAGEM. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. VALOR DO TÍTULO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração interpostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cheque prescrito, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 456.434,00. O embargante sustenta omissão quanto às alegadas provas de agiotagem, à inexistência de novação da obrigação e ao suposto limite máximo da dívida de R$ 250.000,00, requerendo ainda o prequestionamento dos arts. 884 e 944, parágrafo único, do Código Civil e do art. 3º da MP nº 2.172-32/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar alegações relativas à prática de agiotagem, à inexistência de novação da obrigação e à necessidade de redução do valor da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de agiotagem e concluiu pela inexistência de indícios concretos de usura, destacando que o depoimento do informante apresentado é frágil e insuficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza do título, além de mencionar juros de 1% ao mês, dentro do limite legal.

5.O julgamento também enfrentou a tese relativa à inexistência de novação, assentando que a emissão de novo cheque em 2018 constitui obrigação autônoma, apta a substituir relações anteriores e a inaugurar novo prazo prescricional quinquenal para a ação monitória.

6.A decisão igualmente apreciou a alegação de excesso do valor cobrado, afirmando que o princípio da literalidade dos títulos de crédito impõe a prevalência do valor constante da cártula, cabendo ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu.

7.O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentação adequada e suficiente para a solução da controvérsia.

8.A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, ainda que sob o pretexto de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.A alegação de agiotagem exige elementos mínimos de prova capazes de afastar a presunção de liquidez e certeza do título de crédito.

3.A emissão de novo cheque configura obrigação autônoma, apta a substituir relações pretéritas e a inaugurar novo prazo prescricional para a ação monitória.

4.Prevalece o valor literal do título de crédito, cabendo ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, II; CC, arts. 884 e 944, parágrafo único; MP nº 2.172-32/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração interpostos por
CIRINEO ANTONIO DEMUNER
em que pretende ver sanado suposto vício presente no v. acórdão de ID 16796364 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente pretensão monitória para constituir título executivo judicial no montante de R$ 456.434,00.

Em suas razões recursais (ID 17207659), o embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão quanto a) às provas de agiotagem, especialmente os depoimentos colhidos em audiência (ID 31039903); b) a tese de inexistência de novação da obrigação e ao caráter meramente renovatório dos cheques emitidos ao longo dos anos; c) o valor máximo devido jamais ultrapassou R$ 250.000,00.

Pretende ainda o prequestionamento dos artigos 884 e parágrafo único do art. 944 do Código Civil, bem como do art. 3º da MP 2.172-32/2001.

Contrarrazões apresentadas pelas embargadas no ID 18286643, pugnando pela manutenção integral da decisão por ausência de vícios.

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação monitória fundada em cheque prescrito no valor de R$ 456.434,00, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial. O apelante sustentou prescrição, alegou prática de agiotagem e requereu, subsidiariamente, a redução do débito para R$ 250.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:
(i) definir se a pretensão de cobrança estaria prescrita;
(ii) estabelecer se o crédito é nulo por suposta prática de agiotagem;
(iii) determinar se é cabível a redução do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O prazo prescricional da ação monitória baseada em cheque prescrito é de cinco anos, contados do dia seguinte à emissão da cártula, conforme Súmula 503 do STJ. Emitido o cheque em 15/02/2018 e ajuizada a ação em 22/06/2021, não se verifica prescrição.

4.A emissão de novo cheque em 2018 configura novação da obrigação, afastando a alegação de dívida anterior de 2011/2012.

5.A prática de agiotagem exige prova de verossimilhança das alegações para autorizar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 3º da MP nº 2.172-32/2001. No caso, inexistem indícios concretos de usura, e o depoimento pessoal do apelante confirma a assinatura do cheque por livre vontade.

6.O princípio da literalidade dos títulos de crédito impõe que prevaleça o valor expresso na cártula. A redução do montante para R$ 250.000,00 não encontra respaldo, pois o apelante não apresentou qualquer prova documental que infirmasse o valor lançado no cheque.

7.Mera alegação desacompanhada de elementos probatórios não afasta a presunção de liquidez e certeza do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.O prazo prescricional da ação monitória fundada em cheque prescrito é quinquenal, contado do dia seguinte à emissão da cártula.

2.A emissão de novo cheque configura novação da obrigação anterior, afastando alegações de prescrição baseadas em negócio pretérito.

3.A alegação de agiotagem exige indícios mínimos de verossimilhança para inversão do ônus da prova, não se configurando apenas com declarações pessoais sem suporte documental.

4.Prevalece o valor literal do cheque, cabendo ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CC, art. 397; CPC, art. 373, II; CPC, art. 828; CPC, art. 85, § 11; MP nº 2.172-32/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 503; STJ, AgInt no AREsp 974.027/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.05.2020, DJe 01.06.2020; TJTO, Apelação Cível nº 0006969-33.2021.8.27.2729, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 13.03.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0007620-26.2017.8.19.0208, Rel. Des. Helda Lima Meireles, j. 21.10.2020; TJ-MS, Apelação Cível nº 0801856-97.2021.8.12.0008, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, j. 09.08.2022.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exauriente toda a matéria devolvida a este Tribunal.

Quanto à alegação de omissão sobre provas de agiotagem, O voto condutor expressamente consignou que O depoimento do informante Ivo Baratela é frágil e insuficiente para desconstituir a presunção do título:

“No caso dos autos, o Apelante não trouxe qualquer elemento documental que conferisse plausibilidade à sua narrativa.

O informante Ivo Baratela mencionou que o falecido costumava emprestar dinheiro e que cobrou dele próprio juros de 1% a.m. (dentro do limite legal).

Tal depoimento, especialmente o de um informante com parentesco com as partes, é frágil e insuficiente para comprovar a prática de usura no negócio específico com o Apelante. Embora tenha mencionado que o credor originário realizava empréstimos a juros, não especificou a ocorrência de taxas ilegais na transação com o Apelante, chegando a mencionar juros de 1% ao mês em outras operações.

Meras alegações, desacompanhadas de suporte probatório mínimo, não têm o condão de desconstituir a presunção de liquidez e certeza que emana do título de crédito, ainda que prescrito.“

A fundamentação destacou que os juros de 1% ao mês mencionados por testemunha estão dentro do limite legal e que o próprio embargante, em depoimento pessoal, admitiu ter assinado cheque livremente. Portanto, o órgão julgador avaliou o acervo probatório e concluiu pela ausência de verossimilhança necessária para inversão do ônus da prova.

No que tange à tese de inexistência de novação e ocorrência de prescrição, o v. acórdão foi enfático ao definir que a emissão de nova cártula em 2018, dotada de autonomia e literalidade, criou nova obrigação que substituiu negócios pretéritos. Acórdão aplicou Súmula 503 do STJ, contando prazo quinquenal do dia seguinte à data estampada no cheque (15/02/2018), concluindo pela tempestividade da ação ajuizada em 2021.

Com relação ao valor da condenação, o Colegiado fundamentou-se no princípio da literalidade dos títulos de crédito. Restou decidido que mera alegação de que montante original seria de R$ 250.000,00, desacompanhada de qualquer prova documental, recibo ou extrato bancário, não é capaz de afastar a liquidez e a certeza do valor lançado no cheque. O devedor não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC.

Em que pese o esforço argumentativo da embargante, o que se percebe é que o cerne de sua irresignação reside no mero inconformismo com o resultado do julgamento. Tal pretensão, que busca a rediscussão do mérito, é estranha à finalidade dos aclaratórios, conforme já decidiu o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para a solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Menciono ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

CIRINEO ANTONIO DEMUNER
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.